Tribunal: TJMT
Processo: 1015013-44.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015013-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015013-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSK

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIDE SECUNDÁRIA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – SALDO REMANESCENTE DE COBERTURA POR DANO MATERIAL – OBSERVÂNCIA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na espécie,
eventual valor remanescente de limite de seguro referente à cláusula de danos materiais diz respeito especificamente ao pagamento da indenização fruto da condenação por material/pensionamento, não compõe cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015013-44.2020.811.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSK

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto pela executada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.

AÇÃO:
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito em fase de
Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios (Processo n. 1000428-88.2019.8.11.0107): proposta por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, aqui Agravados, em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã):
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença apresentada pela aqui Agravante e determinou o prosseguimento do feito.

AGRAVO:
a Agravante sustenta, em síntese, o excesso da execução de R$38.582,41, em razão da inclusão indevida da cobertura por invalidez, que não se destina a terceiros envolvidos no sinistro e não fez parte da condenação, bem assim pela soma da integralidade do capital segurado a título de danos materiais (R$300.000,00), quando, neste último caso, deveria ser apenas a importância de R$150.000,00, porque já pagou parte do valor para a segurada, pela via administrativa.

Assim, após discorrer sobre os limites de sua responsabilidade e sobre os valores da apólice, reitera o argumento de excesso de execução de R$38.582,41 e defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, após prequestionamento, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão de origem.

LIMINAR:
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 51011972).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso e a condenação do Agravante por litigância de má-fé (Id. 51515504).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015013-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSK

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela executada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.

AÇÃO:
Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios (Processo n. 1000428-88.2019.8.11.0107): proposto por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, aqui Agravados, em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã):
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença apresentada pela aqui Agravante e determinou o prosseguimento do feito.

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma da decisão agravada que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, referente aos honorários advocatícios arbitrados na lide secundária.

Cuida-se de
Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios
em que
os exequentes e
aqui Agravados,
advogados
, objetivam receber valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência impostos à
litisdenunciada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.
na lide secundária (denunciação à lide) da

Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
n. 0000342-47.2013.8.11.0107, proposta por Odair Alves da Silva em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP.

Anotaram os exequentes, aqui Agravados, que
os honorários advocatícios de sucumbência pleiteados observam os limites da responsabilidade contratual da seguradora litisdenunciada, que o percentual de 20% incide sobre as coberturas contratadas que amparam o sinistro, mais a multa de 1% por embargos meramente protelatório. Assim, defendem os exequentes que os cálculos estão em conformidade com o acórdão exequendo e requereram a intimação da executada para o pagamento do montante de R$128.108,51.

Apresentada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a seguradora litisdenunciada sustenta o excesso de execução no cálculo apresentado, no montante de R$38.582,41, ao fundamento de que os exequentes somaram cobertura indevida para o sinistro, qual seja, a APP/Invalidez, no valor de R$20.000,00, que, apesar de constar da apólice contratada, não se destina a terceiros envolvidos no sinistro, bem assim que foi considerado indevidamente a integralidade do capital segurado a título de danos materiais (R$300.000,00), quando deveriam observar o saldo remanescente de R$150.000,00, em razão de já ter sido efetuado parte do pagamento (R$150.000,00) na via administrativa para a segurada Bonini e Borges Ltda.

Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que os cálculos apresentados estão em conformidade com o acórdão exequendo, bem como por considerar que os argumentos da executada quanto aos valores antecipados à empresa segurada são reiteração de matéria já apreciada.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que não restou demonstrado o excesso de execução, porquanto o cálculo do percentual de 20% para os honorários advocatícios de sucumbência, observa a soma dos valores nos exatos termos da condenação feita pela sentença/acórdão, conforme consignou a decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
In casu, infiro que o alegado excesso à execução não restou demonstrado nos autos, vez que os cálculos trazidos pela parte exequente estão em consonância com a sentença proferida no processo n. 342-47.2013.8.11.0107, do acórdão do recurso de apelação, bem como dos embargos de declaração, todos desfavoráveis à parte executado
.”

Dessa forma, não há falar que fora incluída cobertura indevida, pois a exemplo do
reembolso das verbas condenatórias, que deve observar o limite da apólice, o percentual (20%) para o pagamento dos honorários advocatícios incide sobre
os estritos limites da condenação na lide secundária.

De outro turno, a Seguradora aqui Agravante alega a necessidade de observar que, do valor de R$300.00,00, estipulado a título de dano material na apólice do seguro firmado com a requerida Bonini e Borges Ltda., somente resta R$150.000,00, porque já pagou para a segurada outros R$150.000,00, na via administrativa.

Ocorre que, em que pese entender-se pela possibilidade de se observar o valor remanescente de limite de cobertura de seguro, a discussão não está afeta a este Cumprimento de Sentença, cujo objetivo é o recebimento dos honorários advocatícios que a Seguradora foi condenada a pagar por ter sido vencida na lide secundária da Ação de Conhecimento proposta por Odair Alves da Silva em face da empresa Bonini e Borges Ltda. – EPP.

Veja-se que eventual desconto de valor remanescente da cláusula de danos materiais deve ser observado quando do pagamento da indenização fruto da condenação por dano material/pensionamento, que, aliás, é objeto de outro Cumprimento de Sentença, oposto por Odair Alves da Silva contra a empresa segurada Bonini e Borges Ltda. – EPP (Cumprimento de Sentença n. 1000426- 21.2019.8.11.0107).

Assim, tem-se que a
possibilidade
de a
Seguradora
descontar do reembolso eventual valor
que sustenta já ter sido pago administrativamente,
não interfere na dívida discutida nesse Cumprimento de Sentença, que trata de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, percentual arbitrado sobre o valor da condenação.

Frisa-se, na espécie,
o cálculo dos honorários advocatícios da lide secundária, em que a Seguradora aqui Agravante foi condenada, é de 20% sobre o valor da condenação.

Por derradeiro, realça-se, que restou demonstrada conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela parte recorrida.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Ressaltar-se, ainda, para efeito de prequestionamento, não houve violação aos dispostos nos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, a ensejar manifestação expressa.

Posto isso,
nega
-se provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A., mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020